Tribunal: TJDFT
Processo: 0739926-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. IMÓVEL COMUM. ESTADO DE MANCOMUNHÃO. USO EXCLUSIVO. ARBITRAMENTO LIMINAR DE ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA DE BENS.
1. No caso em apreço, o casal encontra-se apenas separado de fato, o que impede a caracterização de condomínio previsto no artigo 1.319 do Código Civil. Os bens ainda não foram objeto de partilha e, portanto, pertencem ao casal, de modo que não podem ser alienados, gravados ou cedidos.
2. Não sendo possível a identificação inequívoca da fração do bem ou da quota de cada ex-cônjuge antes da partilha, permanece o estado de mancomunhão, de modo a impedir a um dos ex-cônjuges exigir do outro, com fim indenizatório, a parcela correspondente à metade do valor apurado à título de aluguel. Precedentes.
3. Agravo de instrumento desprovido.